Tribunal: TJMT
Processo: 1058115-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058115-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (APELANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, após indeferida a justiça gratuita, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
S
ebastião da Silva Gregório
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Débito, proposta em desfavor de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais, não sendo, pois, correta a sentença que negou a assistência judiciária gratuita e indeferiu a petição inicial por falta de pagamento das custas.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça e, por conseguinte, o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 40269453, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões apresentadas pela apelada, fora suscitado, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação, diante a sua intempestividade.

Em que pesem suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a sentença fora, disponibilizada dia 21/02/2020 (sexta-feira), conforme publicação do DJE e, portanto, publicado no dia 24/02/2020 (segunda-feira), sendo assim, o início da contagem do prazo, conforme art. 224, §3o do CPC, foi dia 25/02/2020 (terça-feira).

Considerando os 15 (quinze) dias úteis, que o apelante possuía para a interposição do recurso de apelação e, ainda, considerando as suspensões das contagens nos feriados e pontos facultativos, dos dias 24/02/2020 e 25/02/2020 (Carnaval), o último dia para o protocolo seria dia 17/03/2020 (terça-feira).

Na hipótese, o recurso de apelação fora protocolado dia 17/03/2020 (ID. 40269450), portanto, dentro do prazo legal.

Sendo assim, reconheço a tempestividade do recurso e
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço,

o apelante se insurge contra sentença proferida nos autos de ação de declaratória de revisão de débito, onde o juízo singular indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça e, por conseguinte, o recebimento da inicial e o prosseguimento do feito.

O caso é de desprovimento do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante requereu na petição inicial o deferimento da concessão de justiça gratuita (ID. 40268488).

A magistrada
a quo
, em 12/12/2019, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, determinou a emenda a inicial para que o apelante comprovasse a sua hipossuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, em 15 (quinze) dias (ID.40268496).

Em 17/02/2020, juntada de certidão informando que o autor ora apelante, deixou transcorrer o prazo sem manifestar (ID.29315085).

Com efeito, a inércia do apelante no cumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial enseja a aplicação do
parágrafo único
do art.
321
do
CPC
, acarretando o indeferimento da inicial com base no art.
485
, inciso
I
, do
CPC
.

Assim, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela sentença que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte requerente, ora apelante, deixou de pagar as custas processuais necessárias para a continuidade do processo, deixando
in albis
o prazo, sem complementar a inicial, não cumprindo a decisão judicial de (ID. 40268496).

Assim, a situação pertinente ao caso, qual seja, o indeferimento da inicial em razão do apelante não se desincumbir em emendá-la no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o recolhimento das custas processuais devidas, diante o indeferimento dos benefícios da concessão de justiça gratuita, pois a parte não comprovou documentalmente necessidade à assistência, sem sombra de dúvidas, dá ensejo à aplicação do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete
, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”
(destaquei)

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO
CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR –
JUSTIÇA

GRATUITA
– INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – APRESENTAÇÃO APENAS DE UMA PETIÇÃO – PEDIDO
INDEFERIDO
- DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – COMANDO JUDICIAL INOBSERVADO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO DA
INICIAL
MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3o, do artigo 99, do NCPC, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

2. No respectivo caso, infere-se dos autos, que os apelantes foram intimados para que, no prazo de 10 (dez) dias, acostassem aos autos cópia das declarações de hipossuficiência, todavia, ao invés de colacionarem ao caderno processual as respectivas declarações, apenas apresentaram petição tecendo considerações acerca da propalada impossibilidade de arcarem com as custas e despesas processuais, e que a afirmação pode se dar na própria petição
inicial
.

3. Diante disso, o juízo indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e, consequente, extinção do feito (art. 257 do CPC).

4. Contudo, os embargantes não interpuseram recurso da referida decisão, logo, a meu sentir, apenas a apresentação de pedido de reconsideração, acarreta a preclusão de discutir a matéria, bem como da possibilidade de os embargantes recolherem as custas judiciais.
5. Com efeito, é cediço que o pedido de reconsideração não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco interrompe o prazo recursal ou aquele determinado para cumprimento de decisão judicial, de modo que, deixando os embargantes de comprovarem,
inicial
mente, a hipossuficiência, como também, empós, de apresentarem recurso próprio no momento oportuno, e, ainda, por não demonstrarem o pagamento integral das custas, tal inércia não deve ser referendada pelo Judiciário, como de fato não foi, não havendo que se falar, inclusive, em devolução do prazo para cumprimento do comando judicial.

6. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o prazo fluiu sem que a embargante recolhesse as referidas custas, de maneira que, não havendo o respectivo pagamento, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito.”
(Ap 15177/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INOBSERVÂNCIA DE DILIGÊNCIA DETERMINADA NOS AUTOS PARA EMENDA À INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Na hipótese de indeferimento da inicial pelo não cumprimento da emenda determinada, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para extinção do processo, consoante se infere da redação do art. 284, parágrafo único, do CPC.”
(TJ/MT – 5a Câmara Cível – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013) (destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020